Tribunal: TJBA
Processo: 8000305-30.2017.8.05.0067
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000305-30.2017.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: MUNICIPIO DE CORACAO DE MARIA

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS, FERNANDO VAZ COSTA NETO, DIEGO LOMANTO ANDRADE, ERIKA KELLER DIAS, AILANA PEIXOTO OLIVEIRA, LIS MATTOS ALVES, MARIANA PIMENTEL NASCIMENTO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA
.
PRELIMINAR
DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA
DA BAHIATURSA (SUFOTUR)
.
ACOLHIDA
.
MÉRITO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA
NA
SELEÇÃO PÚBLICA
PARA OS
FESTEJOS JUNINOS DE 2017,
NO
PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 30/06/2017 A 01/07/201
7

ENTRE
O

ESTADO DA BAHIA
,
BAHIATURSA (SUFOTUR)

E O

MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE MARI
A
,
.

DETERMINAÇÃO QUE
O
I
MPETRADO FUNDAMENTE E OPORTUNIZE AO
I
MPETRANTE A CORREÇÃO DOS BALANÇOS SINTÉTICOS (PATRIMONIAL E FINANCEIRO).
P
RETENSÃO DE AFASTAMENTO DA
EXIGÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES
NEGATIVA
S

FEDERAL (INSS\RECEITA FEDERAL), REGULARIDADE JUNTO AO CAUC/SIAFI/CADIN E SICON PARA A TRAMITAÇÃO DO
JÁ FIRMADO
CONVÊNIO 003/2023, SEI 043.4125.2023.0008314-11.

EXCEÇÃO DO ART. 25, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. OBJETO DO CONVÊNIO QUE ENCERRA UMA AÇÃO
D
E
NATUREZA SOCIAL
. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CONCESSÃO EM PARTE DA SEGURANÇA
.

I -
Trata-se de
Mandado de Segurança
, com
pedido
liminar
,
impetrado
pel
o
MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE MARIA,
em desfavor
do

SUPERINTENDENTE DA
SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – BAHIATURSA, órgão em regime especial de administração direta da Secretaria de Turismo,
em que
se postula a declaração de nulidade da decisão administrativa
de
que negou a inscrição do Município
Impetrante em
participar da Seleção Pública para cooperação técnica e financeira dos festejos juninos de 2017,
no
período compreendido entre 30/06/2017 a 01/07/2017, conforme petição de ID 61117560 - Pág. 1 /
2
e documentos de ID 61117560 - Pág. 3 /
ID
61117563 - Pág. 8.

II
-

Q
uanto à preliminar de
I
legitimidade
P
assiva da SUFOTUR
suscitada pelo

E
stado da
B
ahia, ao apresentar sua
contestação
,
merece prosperar,
já que aquela é desprovida de
personalidade jurídica, não
podendo
figurar no polo passivo da presente demanda.
Preliminar Acolhida.

III
–
No mérito
, é possível perceber que a demanda está voltada para a análise da existência, ou não, de direito líquido e certo d
o
Impetrante de
habilita
r-se
na Seleção Pública promovida pel
a

Impetrad
a
,
para a celebração de convênio de cooperação técnica e financeira
na
Seleção Pública
para os
festejos juninos de 2017,
no
período compreendido entre 30/06/2017 a 01/07/2017, conforme petição de ID 61117560 - Pág. 1 /
2
e documentos de ID 61117560 - Pág. 3 /
ID
61117563 - Pág. 8.

IV
–
O

Município de Coração de Maria
pretende a celebração de convênio com
a Superintendência de Fomento ao Turismo
do Estado da Bahia
–
BAHIATURSA
(
SUFOTUR
)
,

visando
o

incremento
de atividades culturais, a partir da celebração
dos aludidos
festejos juninos. Constata-se, outrossim, que foi exigido do ente federativo a apresentação de certidões de adimplência, para a formalização do convênio
(
ID 61117560 - Pág. 3 /
ID
61117563 - Pág. 8
).

V
-
O
corre que, o
artigo 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que disciplina a gestão fiscal das finanças públicas, coloca expressamente como exceção à aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias aquelas relativas a ações de educação, saúde e
assistência social
. A exceção às sanções de suspensão de transferências voluntárias também está amparada no art. 26 da Lei Federal nº 10.522/2002.
Vale ressaltar, que a
Lei Federal nº 14.555/2023, publicada em 25 de abril de 2023, estabeleceu, no seu art. 1º, que “
As festas juninas ficam reconhecidas como manifestação da cultura nacional
”.

V
I
-
Com efeito, os festejos juninos consubstanciam fortes características da cultura sertaneja e nordestina, reconhecida nacionalmente, incrementando a história e a memória regional das tradições populares, com importante e indispensável preservação da identidade cultural e natural, razão pela qual se enquadram no conceito de ação social e autorizam, para fins de transferência voluntária e celebração de convênios com o Poder Público, a dispensa da apresentação das certidões de quitação com a Fazenda Pública.

VI
I
-
Tal entendimento coaduna-
se
com o princípio da supremacia do interesse público, que, no caso em exame, está representada pela possibilidade de celebração de convênio destinado a estabelecer ação social, em atenção à garantia prevista no artigo 215 da Constituição Federal.

VII
I
-
De outro giro,
verifica-se que a decisão liminar originária
de
ID
61121023,
fora proferida pelo Magistrado de 1º Grau,
sendo
o
pleito deferid
o
parcialmente.
A

posteriori
,
prolatou-se
sentença de ID 61121073, reconhecendo-
se
a incompetência do Juízo primevo para processar e julgar a presente demanda, ao tempo em que
se
determin
ou
a remessa dos autos ao Tribunal Pleno.

IX
-
Nesse contexto, e
stabelece o art. 64, §§ 1º ao 4º do Código de Processo Civil: "
Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.
§
1º
A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição
e deve ser declarada de ofício.
§
2º Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência.
§
3º
Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.
§
4º
Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
.".

X
-
Por conseguinte,
foram
conservados os efeitos da decisão proferida
pelo Juízo primevo,
com fulcro no art. 64,
§
4º,
visto que o
perigo da demora rest
ou
configurado diante da possibilidade de negativa de celebração d
e
convênio
s
,
considerando os documentos juntados de
ID 61117560 - Pág. 3 /
ID
61117563 - Pág. 8
,
o que inviabilizar
ia
a efetivação das ações sociais, prejudicando a população local.

XI

-
A douta Procuradoria-Geral de Justiça
pronunci
ou
-se
no
ID
67174072
“[...
]
pelo acolhimento da preliminar suscitada neste parecer, e, no mérito, pela denegação da segurança
.”.

X
II
– Acolhimento
da Preliminar suscitada e, no mérito,
Concessão
em Parte da Segurança.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança
nº
8000305-30.2017.8.05.0067
, em que figuram, como
Impetrante
, o
MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE MARI
A
, e como
Impetrados
,

o
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria de votos,
em

ACOLHER
a
PRELIMINAR
suscitada e, no mérito,

CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA
a fim de determinar a imediata suspensão do ato administrativo que impediu o Impetrante de realizar a sua inscrição na seleção pública objeto da lide, bem como desobrigar o Impetrante
de
apresentar as certidões pendentes (SICON e Dívida Ativa da União/Receita Federal/INSS),
além de
determinar ao
I
mpetrado que fundamente e oportunize ao
I
mpetrante a correção dos balanços sintéticos (patrimonial e financeiro), no prazo de 24 horas,
relativo à r
ealização dos festejos de
S
ão
P
edro (30.06.2017 a 01.07.2017)
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 11 de setembro de
2
024
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05